Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708130-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAMIR MENDES CHAGAS APELADO: ADALMI APARECIDA LUIZ D E S P A C H O O julgamento do recurso de apelação foi convertido em diligência (ID 36879920) para: 1) a apelada juntar aos autos os documentos que comprovem sua atual condição financeira, como extratos bancários e, eventualmente, a declaração de imposto de renda 2022; 2) provar as quantias já percebidas nos processos em que contende com seu ex-marido, ora apelante, bem como informar e provar se já destinadas para algum fim específico, pois a apelada, em função do divórcio, foi contemplada com a partilha de alguns bens; 3) esclarecer se foi renovado o auxílio-doença e, em caso positivo, apresentar o documento correspondente; 4) Em caso negativo (item 3), fazer prova do seu salário como bancária. A apelada não respondeu (ID 38058080). O apelante, por sua vez, apresentou petição (ID 37296697) e documentos para informar acordo firmado entre as partes em outro processo no qual resultou no depósito de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a apelada, o que justificaria a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Intimada, a apelada apresenta resposta para reiterar o seu direito ao benefício da gratuidade de justiça e junta documentos (ID 38540490 e seguintes). Ao apelante, Aldamir Mendes Chagas, para se manifestar sobre a petição de ID 38540490 e documentos correlatos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 437, § 1o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação do apelante, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator